Tribunal: TJDFT
Processo: 0737222-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737222-57.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: ANDERSON EVANGELISTA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO PRÉVIO REALIZADO PELO DEVEDOR E PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO. PAGAMENTO INEXISTENTE. DESCABIDA A NECESSIDADE DE ABATIMENTO POR OCASIÃO DO INICIO DO PROCESSO FORÇADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO REJEITADA. ELISÃO DA MORA PELO DEPÓSITO JUDICIAL EM GARANTIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CORRERÃO A CARGO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR INTEGRAL DA DÍVIDA. RECURSOS CONHECIDO. DESPROVIDO O INTERPOSTO PELA DEVEDORA. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO DO CREDOR. 1. Após o julgamento da apelação, a devedora interpôs recurso especial e, paralelamente, depositou o valor que entedia devido para fins exclusivos de garantir o juízo e elidir os juros de mora. 2. Posteriormente, alegou excesso de execução, porque o credor não descontou o valor da garantia ao requerer o cumprimento de sentença. 3. O depósito para fins de garantia do juízo e sem disponibilização ao credor, não constitui pagamento e, portanto, afasta-se qualquer pretensão de abatimento do respectivo montante da dívida ou alegação excesso de execução no demonstrativo de débito apresentado com petição inicial. 4. O depósito em garantia do juízo dá-se para possibilitar a concessão de efeito suspensivo à impugnação e não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação, razão por que não afasta a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o do CPC. 5. A partir da garantia do juízo pelo depósito judicial e em dinheiro, a instituição financeira é responsável pela atualização monetária e remuneração do montante depositado. Atribuir ao devedor o ônus de pagar por nova atualização monetária e juros de mora implicaria em inevitável bis in idem e enriquecimento ilícito por parte do credor que, futuramente, levantará o depósito judicial devidamente remunerado e corrigido monetariamente (incidência do enunciado 179, da súmula do Superior Tribunal de Justiça). 6. Agravos de Instrumento conhecidos. Recurso da devedora desprovido. Recurso do credor provido parcialmente. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 523, §1o, do CPC, porque, restando depositada a maior parte do débito exequendo, a incidência da multa e de honorários advocatícios à razão de 10% (dez por cento) deve incidir apenas sobre o valor remanescente. Requer no ID 47310324 – Págs. 1 e 12 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA (OAB/DF 29.370) e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA (OAB/DF 37.069). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não existe “ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido”. (AgInt no AREsp n. 2.207.495/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Também não deve transitar a alegada afronta ao artigo 523, §1o, do CPC, pois, segundo a Corte Superior, o depósito ou oferecimento de seguro para garantia do juízo não exime o executado da multa e dos honorários” (AgInt no AREsp n. 2.189.739/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 2.060.925/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 3/7/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015